Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703002-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDIVALDO DE ARAUJO DE PAULA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal formulada de próprio punho pelo interessado, pessoa leiga. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que emende a peça inicial no que for necessário e junte os documentos necessários ao exame dos pedidos Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator